Tribunal: STF
Processo: AI 690213
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
II - A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria
   de fato e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a
   incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
III - As alegações de violação aos princípios da legalidade, da motivação dos atos
   decisórios, dos limites da coisa julgada, do devido processo
   legal e do contraditório, quando demandarem a apreciação da
   legislação infraconstitucional, configuram, em regra, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede a utilização
   do recurso extraordinário.
IV - Agravo regimental improvido.